Tribunal: TJDFT
Processo: 0730346-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0730346-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WEBER JONHSON ALVES DAS NEVES JUNIOR EMBARGADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargante WEBER JONHSON ALVES DAS NEVES JUNIOR para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da preliminar suscitadas nas contrarrazões, de inadequação da via eleita. (ID 39872537, Pág. 2) Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 6 de outubro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator